Tribunal: STM
Processo: 7000565-80.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STF. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Contra a Decisão do Ministro-Presidente que não admite o Apelo Extremo com base no art. 1.030, inciso I, a, do CPC, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo Interno, possibilitando que o inconformismo da Parte, em relação ao exame monocrático, seja submetido ao julgamento do Colegiado previsto no Regimento Interno. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
O Acórdão recorrido, da mesma forma que os seus antecedentes, apresenta robusta fundamentação acerca da matéria controvertida, mostrando-se descabida a alegação de que o Decisum desta Corte teria afrontado o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das alegações ou das provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela esteja motivada. No caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF (AI nº 791.292 QO-RG).
Rejeitado o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/11/2022 09:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469952993189&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000565-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: FLÁVIO REZENDE DINIZ
ADVOGADO: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVANTE: ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADO: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA (OAB DF41337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO,
FORMULADA PELA PGJM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR O AGRAVO INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRA A
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-
LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/11/2022 09:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469952993189&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
1/13
AGRAVO INTERNO Nº 7000565-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: FLÁVIO REZENDE DINIZ
AGRAVANTE: ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO
CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
OBRIGATORIEDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STF. SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Contra a Decisão do Ministro-Presidente que não admite o Apelo Extremo com
base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, o Recorrente pode insurgir-se por meio
do Agravo Interno, possibilitando que o inconformismo da Parte, em relação ao
exame monocrático, seja submetido ao julgamento do Colegiado previsto no
Regimento Interno. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
O Acórdão recorrido, da mesma forma que os seus antecedentes, apresenta robusta
fundamentação acerca da matéria controvertida, mostrando-se descabida a
alegação de que o Decisum desta Corte teria afrontado o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a
sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, IX, da
Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou das provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela esteja motivada. No caso, o
Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo Tribunal
Federal, nos moldes do Tema 339/STF (AI nº 791.292 QO-RG).
Rejeitado o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento do Agravo Interno, formulada pela PGJM, e, no mérito, por
unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de
ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ contra a
Decisão da lavra do então Ministro-Presidente, de 26/7/2022, que negou seguimento
ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa (RE nº
7000382-
12.2022.7.00.0000, evento 8).
Em 15/9/2020, o Ministério Público Militar denunciou os ora
Recorrentes, em conjunto com outros investigados, pela prática delitiva dos arts.
303, § 1º (peculato-desvio) e 309, parágrafo único (corrupção ativa), ambos do
Código Penal Militar[1], em continuidade delitiva. A Exordial foi recebida em
18/9/2020 (APM nº 7000245-59.2020.7.11.0011, evento 1).
No curso da Ação Penal, em sede de defesa prévia, ANDRÉA
SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ suscitaram a
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis em tempos
de paz. Ademais, argumentou-se que, em razão da existência de depoimento de
Oficial-General nos autos, a competência para processamento deveria ser fixada no
Superior Tribunal Militar (APM nº 7000245-59.2020.7.11.0011, eventos 17 e 21).
Em Decisão de 13/11/2020, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria
da 11ª CJM rejeitou a exceção de incompetência desta Justiça especializada para
processar e julgar civis. Por outro lado, acolheu a exceção de incompetência
referente ao juízo de primeira instância e, consequentemente, declinou-a para este
Superior Tribunal Militar (competência originária), com fundamento no art. 147 do
CPPM[2], combinado com art. 6º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.457/1992[3]
(Exceção de Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011, evento 9).
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
3/13
Irresignado, o Parquet Castrense interpôs Recurso em Sentido Estrito,
visando à reforma da Decisão. No entanto, o Recurso não foi recebido, ante a sua
intempestividade (Exceção de Incompetência nº 7000281-04.2020.7.11.0011,
eventos 18 e 20).
O Órgão ministerial insurgiu-se novamente, interpondo Recurso em
Sentido Estrito com vistas ao recebimento do recurso anterior análogo e à abertura
de prazo para o oferecimento das razões atinentes (Exceção de Incompetência nº
7000281-04.2020.7.11.0011, evento 36).
No Julgamento do segundo Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MPM, ocorrido na Sessão de 24/3/2021, o Plenário deste Superior Tribunal Militar
decidiu, in verbis:
“[...] por unanimidade, em não conhecer da questão de ordem, suscitada pela
Defesa, para apreciação de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem como
para o sobrestamento da ação penal até a solução de suposto procedimento
investigativo envolvendo oficial-general. Em seguida, por maioria, em não
conhecer da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis em tempo de paz arguida pela defesa dos ora
Recorridos; por maioria, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de
nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, sem prejuízo de reexame pelo
Juízo competente. Na sequência, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito
anteriormente
interposto
por
ser
intempestivo”
(RSE
nº
7000048-
12.2021.7.00.0000, eventos 66 e 69). (Grifos nossos.)
Inconformada, a Defesa de ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e
FLÁVIO REZENDE DINIZ opôs Embargos de Declaração, sustentando haver
omissões no r. Acórdão, no tocante ao voto vencedor da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempos de
paz (RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, evento 73).
No Julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
ocorrido na Sessão Virtual de 7/6 a 10/6/2021, o Plenário do Superior Tribunal
Militar decidiu, por unanimidade, conhecer e rejeitar os ditos Aclaratórios, por
ausência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de ilegalidade a serem
supridas (ED nº 7000285-46.2021.7.00.0000, eventos 29 e 32).
Em 23/6/2021, a Defesa dos ora Recorrentes, novamente, insurgiu-se
interpondo Embargos Infringentes e de Nulidade, objetivando fazer prevalecer o
voto divergente do Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, no tocante à parte em que S. Exª, acompanhado do Exmº Ministro Alte
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
4/13
Esq LEONARDO PUNTEL, conhecia do debate acerca da incompetência desta
Justiça Especializada para julgar civis em tempos de paz, porém, rejeitava a dita
preliminar (RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, evento 78).
No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade, ocorrido na
Sessão de Julgamento de 25/4 a 28/4/2022, o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu, por unanimidade, negar provimento aos referidos Embargos, para manter
íntegro o Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-
12.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Embargos
Infringentes nº 7000448-26.2021.7.00.0000, eventos 31 e 34).
Intimada, a Defesa interpôs, em 1/6/2022, Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da CF/1988[4]. Em suas razões,
reiterou a tese de incompetência desta Justiça especializada para o processamento e
o julgamento de civis em tempos de paz, argumentando que o Acórdão
guerreado violaria o art. 124 da Lei Maior. Alegou, ainda, haver ofensa ao
Princípio do Juiz Natural, bem como ao mandamento constitucional do art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não haveria fundamento no Acórdão
que abonasse a submissão dos Recorrentes a esta Justiça Especializada.
Ao final, requereu seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido
para reformar o v. Acórdão e, por conseguinte, declarar a incompetência da Justiça
Militar da União para o processamento e o julgamento dos Recorrentes, anulando-se
todos os atos praticados em relação a eles na Ação Penal Militar nº 7000245-
59.2020.7.11.0011, desde o recebimento da Denúncia (RE nº 7000382-
12.2022.7.00.0000, evento 1).
Em 26/7/2022, o então Ministro-Presidente não admitiu o referido
Apelo Extremo, nos seguintes termos (RE nº 7000382-12.2022.7.00.0000, evento
8):
“a. em relação à pretensa violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de
Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
b. quanto às alegações de ofensa ao princípio do juiz natural, ínsito no artigo 124
da Constituição Federal, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”[5].
Contra a parte da Decisão que, em relação à pretensa violação ao art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, não admitiu o RE com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC, insurgiu-se a Defesa de ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
5/13
DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, interpondo o presente Agravo Interno,
distribuído sob o nº 7000565-80.2022.7.00.0000.
Em suas Razões (evento 1), a ilustre Defesa argumenta que o Tema
339/STF não obstaria o seguimento do Apelo Extraordinário interposto na origem.
Aduz que considera desatendido o dever jurisdicional de fundamentação real das
decisões judiciais porque, in verbis:
“a fundamentação utilizada como lastro e suporte do provimento judicial guerreado
[que trata da (in)competência da JMU para processar e julgar por civis em tempo
de paz] ainda pende de confirmação definitiva acerca do juízo de sua
(in)constitucionalidade ou de suas extensões interpretativas pelo e. STF e o
bloqueio do apelo extraordinário por este c. STM causa discriminação atentatória
dos direitos e liberdades fundamentais dos Agravantes.”.
A Defesa pontua que constitui direito fundamental do cidadão, na
qualidade de jurisdicionado, o de conhecer a motivação, sobretudo constitucional,
das decisões judiciais. Aponta, ademais, a existência de ações de controle de
constitucionalidade, versando sobre o tema da competência da JMU para processar e
julgar civis em tempo de paz, em trâmite na Corte Suprema. Sustenta, assim, que o
não encaminhamento do Recurso Extraordinário para o Tribunal Constitucional,
quanto ao ponto, “impede que se conheça em sua completude as razões que
emprestam suporte às decisões dos ministros deste c. STM, revelando-se tal
proceder incompatível com o ordenamento constitucional vigente”.
Requer, ao fim, in verbis:
“(a) a retratação da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 2º);
(b) subsidiariamente, seja o recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a
decisão agravada quanto ao primeiro capítulo (‘item a’ do dispositivo).”.
Em Contrarrazões (evento 9), a PGJM pugna pelo não conhecimento
do Agravo Interno, mas, se o for, que seja negado provimento. Ademais, “reitera o
pedido de que a ação penal tenha o imediato retorno da tramitação”.
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte castrense.
É o Relatório.
[1] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou
detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze
anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário
mínimo.
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato
funcional: Pena - reclusão, até oito anos.
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
6/13
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou
omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
[2] Art. 147. Em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer a existência de causa que o torne incompetente, declará-
lo-á nos autos e os remeterá ao juízo competente.
[3] Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
[4] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
[5] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM
Em Contrarrazões, a PGJM pontuou que o Recurso em tela “é
manifestamente inadmissível, de cunho exclusivamente protelatório”; que o Recurso
“é sobre o nada” e, na verdade, “tenta impor um recurso adesivo dentro do recurso
do MPM, quando se sabe que o processo penal não admite recurso adesivo”. Aduz,
ainda, que “o recurso de Embargos de Declaração e Infringentes não podiam sequer
terem sido admitidos”, tendo o Recorrente conseguido “prolongar a relação
processual por mais de um ano, impedindo a tramitação da ação penal”.
Com a devida vênia, em relação à preliminar de não conhecimento,
não assiste razão ao Parquet Castrense.
Na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário,
contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo com base no art. 1.030, inciso I,
“a”, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do
Agravo Interno. É o que estabelecem os artigos 1.021 e 1030, do novel CPC, e 123
do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
7/13
§1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se
sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta.
[...]
Art. 1030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral;
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo
interno, nos termos do art. 1.021.
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112
deste Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste
Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[...]
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário,
computando-se, também, o seu voto. (Grifo nosso.)
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
8/13
In casu, a interposição do Agravo Interno possibilita que o
inconformismo da Parte, em relação ao exame monocrático, seja submetido ao
julgamento do Colegiado previsto no Regimento Interno, sendo, então, o mecanismo
processual adequado para questionar a Decisão proferida pelo Ministro-Presidente,
que não admitiu o RE, com fulcro no art. 1030, I, “a”, do CPC.
Aliás, em sede de Agravo Interno, este Tribunal tem abarcado o
entendimento de que o eventual inconformismo da Parte, quanto ao decidido
monocraticamente pelo Relator, sustentado em Agravo Interno, força um
pronunciamento do Plenário da Corte. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
“AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA À UNANIMIDADE. [...].
Eventual inconformismo quanto ao exame monocrático, sustentado em sede de
Agravo, força um pronunciamento do Plenário, merecendo, nesse caso, ser
ponderada a existência de sucumbência recursal. Preliminar suscitada pela PGJM
rejeitada, à unanimidade. [...].” (Agravo Interno nº 7000879-60.2021.7.00.0000.
Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 23/5 a
26/5/2022).
A Defesa foi intimada da Decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário, em 7/8/2022, e interpôs o presente Agravo Interno no dia 22/8/2022
(RE nº 7000382-12.2022.7.00.0000, eventos 14 e 17), portanto, tempestivamente.
Ademais, impugnada a Decisão singular que inadmitiu o Apelo Extremo, com fulcro
no art. 1030, inciso I, “a”, do CPC, por meio do Recurso previsto (Agravo Interno),
a insurgência deve ser submetida ao Plenário desta Corte castrense.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do
Agravo Interno, formulada pela PGJM.

MÉRITO
De início, vale anotar que o presente Agravo Interno diz respeito, tão
somente, à parte da Decisão Monocrática que, em relação à pretensa violação ao art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Já em relação ao item “b” da
Decisão Monocrática proferida pelo então Ministro-Presidente desta Corte, que, em
relação às alegações de ofensa ao princípio do juiz natural/incompetência da Justiça
Militar da União, não admitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, a Defesa interpôs o Agravo em
Recurso Extraordinário (RE nº 7000382-12.2022.7.00.0000, evento 18), o qual será
analisado em momento próprio.
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca8...
9/13
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos, no que
interessa ao presente Agravo (RE nº 7000382-12.2022.7.00.0000, evento 8):
“[...] No que toca à alegação de suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, a Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente
se reveste do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima
(Tema 339). E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação
exauriente da temática, nos moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI
791.292 QO-RG, julgado em 13 de agosto de 2010, cuja exigência concede
liberdade ao julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a ementa, in
verbis:
Tema 339:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292
QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito DJe-149 publicado em 13/08/2010) (Grifos
nossos).
Nota-se, assim, não ser a hipótese do vertente caso, uma vez que se infere dos
Acórdãos guerreados, devida e judiciosa fundamentação.
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de
Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
[...]”. (Grifos no original.)
Pretende a ilustre Defesa que o Agravo Interno seja provido para
tornar sem efeito a Decisão agravada quanto ao seu primeiro capítulo (item “a” do
dispositivo).
Entretanto, em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca...
10/13
Ao realizar o juízo negativo de admissibilidade aplicando a sistemática
da repercussão geral, o Ministro-Presidente entendeu que o Acórdão recorrido
estampou “fundamentação exauriente da temática” posta, situação em que a alegada
ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se reveste do requisito
da repercussão geral.
De fato, colhem-se dos autos que a Defesa, ao contrarrazoar o RSE nº
7000048-12.2021.7.00.0000, suscitou preliminar de incompetência da JMU para
julgar civis em tempo de paz. Entretanto, este Tribunal, por maioria, não conheceu
da referida preliminar.
Na Decisão de não conhecimento da preliminar em tela, destacou-se o
fato de não ser cabível recurso adesivo atrelado ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para tratar de objeto diverso, bem como
que a questão foi analisada e rejeitada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, tendo a Defesa ingressado, apenas, com Embargos de
Declaração, que não foram conhecidos. Na oportunidade, este Tribunal entendeu
que não seria cabível renovar o pedido, pegando “carona” no Recurso ministerial
para discutir matéria que não fazia parte do Recurso em Sentido Estrito, mormente
em se tratando de questão que podia ser atacada pela Defesa mediante recurso
próprio.
Opostos Embargos de Declaração, este Tribunal rejeitou os
Aclaratórios, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
ilegalidade a serem supridas no Acórdão Recorrido.
Valendo-se do Voto Divergente proferido pelo Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA no RSE nº 7000048-12.2021.7.00.0000, a
Defesa reavivou o seu intento de ver conhecida e analisada a preliminar de
incompetência da JMU para processar e julgar civis. Contudo, em Decisão unânime,
este Tribunal negou provimento aos Infringentes opostos, para manter íntegro o
Acórdão proferido no referido Recurso em Sentido Estrito.
O
Voto
condutor
dos
Embargos
Infringentes
expõe,
fundamentadamente, as razões para o não conhecimento da preliminar e,
consequentemente, para o não provimento dos Embargos, valendo transcrever os
seguintes excertos do Decisum, in verbis (Embargos Infringentes nº 7000448-
26.2021.7.00.0000, eventos 31 e 34):
“[...] O Voto da corrente majoritária que não conheceu da referida preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União foi vazado nos seguintes termos, in
verbis:
[...]
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca...
11/13
Note-se que o Acórdão vergastado enfrentou e esclareceu com adequação as razões
pelas quais deixou de conhecer a preliminar defensiva, de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz, não se vislumbrando a
necessidade de esclarecimentos complementares, eis que suficientemente
fundamentado.
Nesse contexto, ainda que se trate da análise de competência da JMU para julgar
civis em tempo de paz, que se cobre, portanto, da roupagem de matéria de ordem
pública, a questão já foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo Juízo a quo em
sede de Exceção de Incompetência - ocasião em que o magistrado oficiante no feito,
inclusive, citou jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal a respeito do tema sem que a Defesa, caso realmente quisesse, buscasse os
instrumentos próprios previstos na legislação processual penal castrense para
demonstrar o seu inconformismo, tendo apenas ingressado com Embargos de
Declaração, que não foram admitidos por serem incabíveis.
Dessa forma, considero como correto o voto vencedor ao afirmar, de forma bastante
fundamentada, que não é cabível revolver a questão por meio de pedido formulado
em contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM para tratar
de assunto diverso, até porque na legislação processual penal não existe a previsão
de recurso adesivo em sede de Recurso em Sentido Estrito, mormente quando existe
a via de petição autônoma para demonstrar o suposto inconformismo.
[...]
Frise-se, ainda, que descabe aqui a análise do art. 124 da CF/1988, que dispõe
sobre a competência da Justiça Militar, eis que isso só seria possível na hipótese de
reforma do Acórdão vergastado com o conhecimento da matéria suscitada pela
Defesa, o que não é o caso. Além disso, conforme já esclarecido anteriormente, a
questão já foi enfrentada e rechaçada pelo Juízo a quo sem que houvesse recurso
autônomo da Defesa a este Tribunal.
Ademais, apenas para argumentar, causa estranheza que a Defesa suscite a
nulidade do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 7000285-
46.2021.7.00.0000, eis que o objetivo da nulidade dos Embargos de Declaração é
ver reapreciada a quaestio de fundo que envolve esclarecimento de suposta omissão
acerca do caráter de ordem pública do pleito de incompetência da Justiça Militar
da União para julgar civis em tempo de paz, exatamente o que se pretende nos
presentes Embargos Infringentes em relação ao Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, ou seja, que o Plenário deste
Tribunal acolha a tese vencida e adentre na análise da matéria de fundo, que, a
propósito, foi rejeitada pela corrente vencida.
Dessa forma, o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000048-12.2021.7.00.0000 se mostra irretocável, devendo ser mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.”.
Como visto, o Acórdão recorrido, da mesma forma que os seus
antecedentes, apresenta robusta fundamentação acerca da matéria controvertida,
mostrando-se descabida a alegação de que o Decisum desta Corte teria afrontado o
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca...
12/13
princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal
reafirmou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do
Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF (AI nº 791.292 QO-RG).
Evidencia-se, portanto, que a Decisão impugnada observou estritamente o
entendimento da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da
repercussão geral pelos demais Tribunais.
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Assim, mostra-se acertada a Decisão recorrida que, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, em
relação à pretensa violação ao inciso IX do art. 93 da CF/1988, tendo em vista a
incidência do Tema 339/STF ao vertente caso.
CPC
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de
repercussão geral; (Grifo nosso.)
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/11/2022 09:45
:: 40001347264 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5e627e3019c3ca...
13/13
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347264v3 e do código CRC 1bf75ff4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 18/11/2022, às 17:36:50
7000565-80.2022.7.00.0000
40001347264 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR